Tribunal: TJBA
Processo: 8027256-89.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027256-89.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BREMEN VEICULOS S.A e outros

Advogado(s)
:
HENRIQUE BURIL WEBER

APELADO: MARCELO DE OLIVEIRA REBOUCAS

Advogado(s)
:
JULIANA SAMPAIO CARVALHO, VLADIMIR OLIVEIRA DE JESUS E SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AFASTADA. LAUDO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA ACOSTADO AOS AUTOS SUFICIENTE. MÉRITO. COMPRA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. DIVERSAS FALHAS APRESENTADAS LOGO APÓS A AQUISIÇÃO DO AUTOMÓVEL. REALIZAÇÃO DE REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. ORDENS DE SERVIÇO ANEXADAS AOS AUTOS. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O DANO EXPERIMENTADO E A CONDUTA ILÍCITA IMPUTADA ÀS RÉS. VEÍCULO MAIS DE 30 DIAS SEM REPARO. PERDA DA CONFIANÇA NO PRODUTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DO CONSUMIDOR.
QUANTUM.
MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos

de
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8027256-89.2022.8.05.0001
,
figurando como Apelantes
BREMEN VEICULOS S.A

e outros

e como Apelado

MARCELO DE OLIVEIRA REBOUCAS.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
EM REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA,
no mérito,
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA